Tribunal: TCU
Processo: 037.434/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13608/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.434/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abadia Leda Prence Belliard (XXX.080.181-XX); Antonio Elesbao Lima da Silva (XXX.410.751-XX); Antonio Ferreira de Lima (XXX.610.211-XX); Aziel Bezerra de Almeida (XXX.679.431-XX); Cloves Medeiros da Silva (XXX.909.707-XX); Dalila Silva dos Santos (XXX.887.340-XX); Eliane Justino de Farias (XXX.456.301-XX); Gerson de Oliveira (XXX.746.598-XX); Luiz Carlos Ferreira Nobre (XXX.400.811-XX); Rejani Terezinha Wolf (XXX.996.310-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.